Tribunal: STF
Processo: RE 92394
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-21
Data de publicação: 1980-10-21

Ementa:
SERVIDOR DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DO CARGO ISOLADO DE ESCRIVAO-
SECRETARIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, POR PARTE DE
ESCREVENTE JURAMENTADO, ANTE A VIGENCIA DO PAR-1. DO ART-95 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967, AO TEMPO EM QUE SE DEU A VAGA NA ALUDIDA
SERVENTIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.